Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702441-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNILDO NILSON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ARNILDO NILSON, em face da decisão proferida nos autos da AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS de n.o 0702152-68.2024.8.07.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, local do domicílio da parte autora e da agência do réu que, em tese, o ato foi praticado (ID 184405349 – origem). Em suas razões recursais (ID. 52639313), o autor aduz que se trata de ação de exibição de documento, consistente em aferir se os financiamentos tomados ainda nas décadas de 90, foram corrigidos pelos índices da caderneta de poupança, o qual incidiu expurgos inflacionários, “Plano Collor Rural”. Defende que investiga quando do fornecimento das cédulas e demais extratos pela casa bancária, se possui o direito líquido e certo a ser restituído do que lhe teria sido indevidamente tomado. Pontua que o Banco agravado possui sua sede em Brasília/DF, e entende que pelas regras disciplinadas pelos art. 53, inc. III, a, c/c art. 46, ambos do CPC, a competência para processar e julgar a demanda seria no foro da cidade supra. Argumenta que além da súmula n. 33 do STJ, o novo CPC foi expresso em vedar conhecimento de ofício pelo magistrado de incompetência relativa em seu art. 337, §5.o. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a competência perante a 17.a Vara Cível de Brasília (DF) para julgar a presente demanda. Preparo regular (IDs. 55169491 e 55169494). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação do Banco agravado no feito de origem. I. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora